Tribunal: TJSP
Processo: 2123553-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a petição inicial, por não ser caso de mandado de segurança – Não verificado ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justificasse o cabimento do remédio constitucional – Não demonstrado fato novo – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2123553-55.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
LILIAN APARECIDA MONTEMÓR, é agravado M M JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DA COMARCA DE MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123553-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35032
AGRAVO INTERNO No: 2123553-55.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: Mirassol
AGRAVANTE: Lilian Aparecida Montemór
AGRAVADO: Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Mirassol
INTERESSADOS: Elizeo José Papali, Zilda Cerqueira Papali
e Antônia Guerreis
AGRAVO INTERNO
Decisão que indeferiu a petição
inicial, por não ser caso de mandado de segurança Não
verificado ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder que justificasse o cabimento do remédio
constitucional
Não demonstrado fato novo
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela
agravante (fls. 381/384 autos principais).
Sustenta a agravante, em síntese, que está sendo
demandada em ação declaratória. Alega que a matéria preliminar
deduzida desde a contestação e a indicação de assistente técnico sequer
foram analisadas pelo juiz. Aponta que está sofrendo prejuízos
financeiros em razão da demanda. Assevera que está questionando o
fato de ter havido análise de mérito. Requer, então, a concessão da
segurança para que se determine ao magistrado a quo que se manifeste
sobre as questões preliminares apresentadas em contestação, bem como
analise a impugnação e os documentos de fls. 235/274 dos autos
principais.
Este recurso chegou ao Tribunal em 19.10.2020,
sendo a mim distribuído, por prevenção, com conclusão final em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123553-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
27.11.2020 (fls. 07). Estudo e voto elaborados em 06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Conforme a decisão impugnada (fls. 381/384 autos
principais), ora reiterada:

“Creio que o conteúdo da decisão de fls. 369/371 eTJ
expôs o suficiente a situação da ação de origem, as pretensões
desta Segurança e as projeções do caso a partir da lei
processual.

Como dito e insistido pela própria impetrante (por
último às fls. 376/379 eTJ), as tais preliminares deduzidas com
sua contestação, são "de mérito" e com ele, portanto, poderão
ser avaliadas.

Aliás, quem define o momento de apreciação é o
magistrado que prestou as informações do caso (fls. 349 eTJ),
nada se evidenciando delas no sentido de que esteja havendo
desvirtuamento da marcha processual. Talvez não esteja
ocorrendo o que a impetrante (requerida na declaratória de
falsidade documental) esperasse. É coisa bem diversa de uma
irregularidade, ou ilegalidade, muito menos teratologia.

Mais diversa ainda seria a ofensa a um direito líquido
e certo da impetrante, que justificaria a impetração da
segurança.

O destinatário final das provas é o magistrado (art.
370 do CPC), a quem cabe avaliá-las ao entregar a prestação
jurisdicional (art. 371 do mesmo código). Às partes é
reservado o contraditório e sua companheira inseparável: a
produção de provas (art. 369 do CPC). Sempre atentos todos
os sujeitos do processo às regras básicas do art. 373 do
código dos ritos.

Analisado mais uma vez o caso, concluo não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123553-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
direito líquido e certo da impetrante à apreciação das
preliminares
deduzidas
em
contestação,
antes
da
determinação da prova pericial.

É evidente a sua resistência à produção da prova
pericial determinada pela decisão de fls. 221 da origem
(expedida em 03.04), disponibilizada em 08 (fls. 223). E a ela,
impetrante, não está sendo imputado qualquer ônus econômico
com vistas a essa prova.

A "impugnação" a essa prova apresentada pela aqui
impetrante em 28.04 (fls. 235/244), caracteriza-se como óbvio
pleito de reconsideração, como definido na decisão de fls. 278,
de 19.05. Até sob o ponto de vista da inexistência de previsão
para esse ato processual, o pleito se afigura uma pretensão
revisional da determinação anterior.

E pela petição de "impugnação", a impetrante
apresentou seu assistente técnico e seus quesitos, exercendo
regularmente suas possibilidades processuais.

A análise das duas preliminares apresentadas com a
defesa da requerida/impetrante (coisa julgada e ilegitimidade
passiva), reclamada aqui, não necessariamente devem ter sido
apreciadas no saneador.

Uma leitura preliminar do art. 357 do CPC, pode
levar o intérprete ao entendimento de que, obrigatoriamente,
preliminares deduzidas em contestação devam ser apreciadas
no saneamento. Mas não é isso que dele se extrai.

A própria inexistência de decisão saneadora não
acarreta nulidade, devendo haver clara demonstração de
prejuízo à parte interessada (STJ, 1a Turma, EDcl no REsp
769.119-rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.02.06, DJU 06.03.06),
salvo se houver necessidade de produção de provas
tempestivamente especificadas e justificadas (RF 300/256).

Quanto à preliminar de ilegitimidade de parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2123553-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
oportuno dizer que, mesmo se editada, não se sujeita a
preclusão, podendo a questão ser reavaliada (STJ, 4a Turma,
REsp 53.052, rel. Min. Barros Monteiro, j. 27.05.96, DJU
19.08.96). Menos ainda se não editada, de preclusão se pode
cogitar.

De qualquer forma, por todo o aqui alinhavado, bem
como nas decisões anteriores, não verifico direito líquido e
certo da impetrante de ver suas preliminares apreciadas antes
da produção da prova pericial que, repito, não a está
onerando.

Ausente o direito líquido e certo da impetrante ao que
busca, INDEFIRO a petição inicial (art. 10 da LMS), ao
entendimento de não ser caso de Mandado de Segurança” (fls.
381/383).
Sobreleva notar que não se verificou ato judicial
eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justificasse o
cabimento do remédio constitucional em questão.
Nesse quadro, à míngua de fato novo, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator